Tribunal: TJDFT
Processo: 0012331-65.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0012331-65.2016.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, ASSOCIACAO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOLIDARIO, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, MARIA DE FATIMA GOMES D E C I S Ã O 1. Ao ID 46010419, Maria de Fátima Gomes, já qualificada nos presentes autos, alega que o imóvel objeto dessa ação “está sendo leiloado pela Caixa Econômica Federal, sem nenhuma comunicação a parte Autora, e considerando que consta nos autos determinação de entrega de chaves a esta que até o momento não foi cumprida, REQUER COM URGÊNCIA que seja oficiada a CAIXA ECONOMICA FEDERAL sobre a presente demanda e a impossibilidade de leilão do bem que se encontra em litígio” Alude ter tomado “conhecimento do leilão por intermédio de outro advogado que ia apresentar um lance mas consultando os dados do imóvel verificou a existência da presente demanda e comunicou esta advogada”. Noticia que o leilão está previsto para o dia 24/4/2023. Requer, portanto, a suspensão do citado leilão. É o relatório do necessário. 2. Inicialmente, registra-se que a Maria de Fátima Gomes, ao ID 13613994, em 16/1/2002, requereu a entrega das chaves do imóvel em discussão, e esta Relatoria indeferiu o pedido por meio da decisão ao ID 13622766, conforme o seguinte excerto: 2. De início, verifica-se que, conforme destacado na decisão de ID 13578635, nos autos da ação civil pública n. 2017.13.1.003001-3 (correspondente aos autos digitalizados n. 0002902-10.2017.8.07.0017), em 28/9/2017, foi prolatada decisão que determinou a “suspensão de todas as ações individuais em trâmite no Distrito Federal, cuja discussão seja a validade das cobranças para cobrir as despesas com a confecção e elaboração de projetos técnicos, projetos sociais, despesas administrativas diversas realizadas em prol da manutenção e viabilização do projeto, desde a data da assinatura do instrumento original até a entrega das chaves, em contratos firmados com as rés” (ID 35914120, p. 9/10, dos autos da ação civil pública). Ademais, em 25/10/2017, em audiência de justificação realizada, ficou acordado que “a AMMVS entregará as chaves de todas as unidades da 4a etapa do Riacho Fundo II a todos os associados, objeto da demanda, que tenham atendido a todos os requisitos perante as construtoras, Associação, órgãos públicos e financiamento, ficando o pagamento do valor de R$8.000,00, objeto da demanda, para análise meritória”. No momento do recebimento das chaves, cada associado deverá assinar o termo aditivo se comprometendo a pagar eventuais valores cobrados pelas construtoras (COSTA E NOVAES CONSTRUCOES E EMP. LTDA e LUPPHA CONSTRUCOES LTDA) relativamente aos custos do empreendimento, objeto dos autos, se assim for definido em juízo ou pelos órgãos competentes” (ID 35914138, p. 1, dos autos da ação civil pública). A par de tal quadro, constatando-se que o imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes do presente processo se localiza no Riacho Fundo II/DF, IV Etapa, estando enquadrado, portanto, no objeto da referida ação civil pública, e, diante da alegação das rés de que não conseguiriam cumprir a condenação referente à entrega do imóvel à autora, sob o argumento de que as chaves do imóvel, como pactuado na audiência de justificação da mencionada ação coletiva, estariam em posse da AMMVS, mantém-se a determinação de suspensão dos presentes recursos. Além disso, destaca-se que, como determina o art. 1.012 do CPC, a apelação é dotada de efeito suspensivo. Estão suspensos, desse modo, os efeitos da v. sentença que condenou as rés à mencionada obrigação de fazer. Assim, nada a prover em relação à petição de 13613994 da autora, ora apelada, em que requer a imediata entrega das chaves, devendo-se manter a suspensão do feito e aguardar as informações solicitadas ao Juízo em que tramita a mencionada ação civil pública, sobretudo quanto à entrega das chaves. Em nova petição ao ID 13944838, em 1o/9/2020, Maria de Fátima Gomes requereu o prosseguimento do feito, o que foi indeferido por esta Relatoria, conforme decisão ao ID 19311238, in verbis: 1. No ID 13944838, Maria de Fátima Gomes requer o prosseguimento do feito. 2. Conforme destacado na decisão de ID 13578635, nos autos da ação civil pública n. 2017.13.1.003001-3 (correspondente aos autos digitalizados n. 0002902-10.2017.8.07.0017), em 28/9/2017, foi prolatada decisão que determinou a “suspensão de todas as ações individuais em trâmite no Distrito Federal, cuja discussão seja a validade das cobranças para cobrir as despesas com a confecção e elaboração de projetos técnicos, projetos sociais, despesas administrativas diversas realizadas em prol da manutenção e viabilização do projeto, desde a data da assinatura do instrumento original até a entrega das chaves, em contratos firmados com as rés” (ID 35914120, p. 9/10, dos autos da ação civil pública). A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou, em recurso repetitivo (Tema 923), tese no sentido de sobrestar os feitos individuais até a solução definitiva do litígio coletivo. (REsp 1525327/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) Com efeito, depreende-se que a decisão de sobrestamento dos feitos individuais perdurará até a solução definitiva do litígio coletivo (trânsito em julgado), não ocorrida na hipótese. Assim, nada a prover em relação à petição de ID 13613994, devendo-se manter a suspensão do feito e aguardar as informações do Juízo em que tramita a mencionada ação civil pública. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição de ID 13613994. Brasília, 8 de setembro de 2020. Portanto, o feito está com seu curso processual sobrestado. Também, Maria de Fátima Gomes pretende a suspensão de leilão de imóvel a ser realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), que não é parte integrante do presente feito. Aliás, a CEF é empresa pública federal, de modo que a competência para julgar processos de seu interesse é da Justiça Federal, conforme preconiza o art. 109 da Constituição Federal. 3. Com essas considerações, nada a prover quanto ao pedido deduzido ao ID 46010419. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se a decisão ao ID 20938874, que determinou a suspensão do julgamento das apelações até a conclusão definitiva do julgamento da ação civil pública n. 2017.13.1.003001-3 (correspondente aos autos digitalizados n. 0002902-10.2017.8.07.0017). Brasília, 24 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora